Tribunal: TJSP
Processo: 2288938-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que, no incidente de restituição autuado sob no 1001366-41.2020.8.26.0201, indeferiu pedido de restituição de automóvel – Impetração o acolhimento da referida pretensão – Não conhecimento – Na sentença proferida dia 05/06/2020, nos autos da ação penal no 1501167-93.2019.8.26.0201, foi decretado o perdimento do veículo cuja restituição ora se almeja, tendo sido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que, no incidente de restituição autuado sob no 1001366-41.2020.8.26.0201, indeferiu pedido de restituição de automóvel – Impetração o acolhimento da referida pretensão – Não conhecimento – Na sentença proferida dia 05/06/2020, nos autos da ação penal no 1501167-93.2019.8.26.0201, foi decretado o perdimento do veículo cuja restituição ora se almeja, tendo sido interpostos recursos por todas as partes, inclusive pelo ora impetrante (este, na verdade, contra a r. decisão proferida a fl. 18 do incidente de restituição autuado sob no 1001366-41.2020.8.26.0201), apelações distribuídas a esta Colenda Câmara no dia 08/01/2021 e que aguardam oportuno julgamento, ocasião na qual o mérito da ação penal, incluindo o pedido deduzido na presente impetração, será devidamente apreciado – Remédio heroico que não é sucedâneo recursal, muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os males processuais ou instrumento adequado para acelerar o trâmite de processos, cabendo apenas nos limites de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela de direito líquido e certo – Aplicação, ainda, do princípio da unirrecorribilidade, ainda que mandado de segurança não seja recurso – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.